Tribunal: CARF
Processo: 10830.901177/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901177/2008-71
ACÓRDÃO
9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/01/2004
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-012.275, de 22 de novembro de 2021, fls. 181/188, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2004
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO De acordo com a legislação, a
manifestação de inconformidade mencionará, dentre outros, os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente
para conferir o direito creditório ao sujeito passivo e a consequente homologação
das compensações declaradas.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencido Gilson Macedo Rosenburg Filho (relator).
Designado Raphael Madeira Abad para redigir voto vencedor. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

Síntese do Processo

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.

A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico não
homologando a compensação, tendo em vista que o pagamento apontado como origem do direito
creditório teria sido integralmente utilizado na quitação de débito do contribuinte, confessado em
DCTF.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
3
Cientificada do despacho decisório em 29/07/2008, em 28/08/2008, a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/12 (referência à numeração do processo
digitalizado) na qual sustenta a legitimidade do direito creditório aproveitado, alegando que a
entrega da DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório, deveria ter sido considerada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso Voluntário.

Do Recurso Especial

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 201/230) em que suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de
apresentação de provas em fase recursal, para a comprovação do direito creditório pleiteado
em sede de declaração de compensação, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 1201-
005.007 e 1201-005.497.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte que:
 o direito creditório pleiteado pela Recorrente se refere à competência de
dezembro de 2003, originado em razão do reprocessamento da base de
cálculo do PIS realizado em cumprimento ao determinado pela Resolução
Normativa no 01 da ANEEL, de 16/01/2004, relativa à recomposição tarifária
extraordinária (RTE);
 a necessidade de recomposição das bases que levaram ao pagamento a
maior em escopo não é oriunda de equívocos cometidos pela Recorrente,
mas, sim, de determinações regulatórias tornadas públicas apenas após a
apuração e recolhimento das contribuições sociais devidas à competência de
dezembro de 2003;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
4
 a Súmula CARF no 164 deixa evidente a possibilidade de que a DCTF seja
retificada mesmo após a ciência do despacho decisório, desde que
acompanhada da devida comprovação do erro objeto de retificação;
 desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresentou a documentação que respaldava a retificação da DCTF levada a
efeito após a ciência do despacho decisório, que era justamente a Resolução
Normativa ANEEL que determinou o reprocessamento das bases de cálculos,
originando;
 a Recorrente ainda apresentou documentação complementar endereçando
os apontamentos efetuados pelo v. Acórdão de primeira instância;
 a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório também foi
reconhecida no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio do Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, desde que a retificação da DCTF esteja
coerente com as demais obrigações acessórias;
 a memória de cálculo da apuração do PIS é expressa ao demonstrar que,
antes do reprocessamento da base de cálculo, o valor indicado para
“Realização Recomposição Tarifária” era de R$ 4.906.484,24 e, após o
reprocessamento (em decorrência da publicação da Resolução Normativa
ANEEL n° 01), passou a ser de (-) R$49.539.057,95, o que determinou, ao
final da apuração, a redução do valor devido a título de PIS e, portanto, a
identificação de um recolhimento indevido ou maior passível de
compensação;
 a Recorrente trouxe aos autos a apuração do PIS/PASEP devido ao mês de
dezembro de 2003, cuja receita bruta informada pode ser atestada pelo
balanço contábil e razão contábil acostados aos autos (docs. 09, 10 e 11 do
Recurso Voluntário);
 é fato incontroverso nos presentes autos que a Recorrente apresentou:
o (i) a DIPJ/2004 – ano-calendário 2003 (já constante da base de dados
da Receita Federal quando da prolação do despacho decisório);
o (ii) a DCTF RETIFICADORA relativa ao 4o trimestre de 2003 (já
transmitida antes mesmo da apresentação da Manifestação de
Inconformidade);
o (iii) a apuração do PIS, antes e depois do reprocessamento da base
de cálculo; e
o (iv) os documentos contábeis competentes às demonstrações da
base retificada;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
5
 não há dúvidas quanto ao direito creditório que já havia sido demonstrado
por meio dos documentos fiscais acostados à manifestação de
inconformidade;
 não caberia ao colegiado a quo, data maxima venia, negar à Recorrente a
aceitação dos documentos complementares apresentados, sobretudo
considerando que se referendam à decisão de 1a instância e, ainda, são
estritamente atinentes à matéria e acervo probatório já carreados à
Manifestação de Inconformidade.

O recurso teve negado seu seguimento pelo Despacho de Admissibilidade (fls.
258/263) por ausência de similitude fática mínima entre os arestos paragonados.

Inconformada, a Contribuinte apresentou Agravo (fls. 272/296), o qual foi admitido
pelo Despacho em Agravo (fls. 299/305).

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 307/312)
sustentando, em síntese, que:
 a juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a
impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se
refiram a fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos;
 no caso em tela, não restou evidenciada nenhuma dessas hipóteses;
 no caso em tela, como a contribuinte não apresentou os registros contábeis
capazes de evidenciar a reapuração da base de cálculo, especialmente que
demonstrassem a inclusão do valor retificado na base de cálculo e como a
nova base de cálculo teria redundado em pagamento a maior, limitando-se à
apresentação de memória de cálculo e o balanço contábil, corretamente
decidiu o v. acórdão recorrido pela impossibilidade de apreciação de provas
apenas na via recursal.

É o relatório.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
6
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2004
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas. (destaque
nosso)

Os acórdãos paradigmas encontram-se assim ementados:

Acórdão n.o 1201-005.007
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
7
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.

Acórdão n.o 1201-005.497
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
8
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n°
2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.

Verifica-se da leitura das ementas que não se está a tratar de divergência na
interpretação da legislação tributária, mas na suficiência, ou não, da comprovação do direito
pleiteado pelo contribuinte em cada um dos casos.

Com efeito, o acórdão recorrido decidiu por negar provimento ao recurso do
contribuinte pelo fato de não restar comprovado nos autos o direito alegado, uma vez não ter sido
apresentada a documentação necessária à comprovação capaz de demonstrar tal direito.

A ausência de similitude fática mínima entre os arestos paragonados foi destacada
pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial:

Destaco, em primeiro lugar, que a decisão recorrida analisou a prova juntada aos
autos junto com o recurso, mas julgou-a insuficiente para a certificação da
liquidez e da certeza do direito creditório oposto na compensação, posto que
desacompanhada dos lançamentos contábeis capazes de evidenciar a apuração da
base de cálculo da Cofins. O Acórdão no 1201-005.497, ao contrário, deparou-se
com prova cabal do direito creditório vindicado. Como se vê, Acórdão no 1201-
005.497 decidiu em um contexto fático-probatório diverso do Acórdão no 3302-
012.273, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada
divergência interpretativa.
Por outro lado, o Acórdão no 1201-005.007 deparou-se com documentação
aportada serodiamente aos autos para fazer frente à fundamentação da decisão
de julgamento administrativo de primeira instância. Conforme assinalado pelo
voto condutor da decisão recorrida (vencedor), esse não foi o caso da
documentação que instruiu o recurso voluntário no presente processo. E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. (destaques nossos)

O Despacho em Agravo, em sentido oposto, entendeu haver a similitude fática
mínima por entender que o voto vencedor deixou claro não ter ocorrido o exame da
documentação acostada aos autos por entender que ela deveria ter sido apresentada juntamente
com a manifestação de inconformidade, conforme o seguinte trecho:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
9

Este colegiado, com fulcro no Dec. 70.235/72, especialmente no seu artigo 16, e
no Código de Processo Civil, subsidiariamente, possui entendimento de que nos
processos por meio do qual o contribuinte pleiteia o exercício de direitos, o ônus
dele (que alega o direito ao crédito) produzir as provas de sua liquidez e certeza,
salvo nas hipóteses excepcionais igualmente dispostas em lei, sendo também
ônus de quem alega provar que o seu caso se subsome a uma das exceções.
No caso concreto, como bem pontuado pela DRJ em seu Acórdão ora atacado, a
liquidez e certeza do crédito não foram provadas quando da manifestação de
inconformidade.
Por estes motivos, entendo que não existe autorização legal para que o processo
seja convertido em diligência. (destaques acrescidos pelo despacho)

Em consonância com o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, verifico
não ocorrer a apontada similitude fática.

Inicialmente, cumpre destacar que o “Voto Vencedor” do acórdão recorrido não
analisou a matéria de mérito dos presentes autos, tendo se limitado exclusivamente à análise da
conversão do julgamento em diligência e, conforme consignado em seu parágrafo final, o
entendimento da necessidade de juntada dos documentos comprobatórios da existência do
direito creditório pleiteado deveria ocorrer juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
não sendo possível a conversão do julgamento em diligência:

Por estes motivos, entendo que não existe autorização legal para que o processo
seja convertido em diligência. (destaque nosso)

Desta forma, na análise do mérito prevaleceu o apontado “Voto Vencido” do
acórdão recorrido, da lavra do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho que, após breve
digressão acerca do ônus probatório e da importância da prova, analisou as provas juntadas com o
Recurso Voluntário e entendeu serem elas insuficientes à comprovação do direito creditório
pleiteado:

No que se refere à base de cálculo, após analisar os autos, constato não foram
apresentados os livros fiscais e as documentações que suportassem os
lançamentos contábeis, deixando lacunas intransponíveis para a apreciação do
pedido.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
10
Como sabemos, o processo deve estar instruído com comprovantes do
pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que esses
demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na comprovação da base
de cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade fiscal do
contribuinte e, para termos convicção que ocorreu a materialização dos dados
contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus livros comerciais.
Portanto, fica imperativo a apresentação destes livros para uma eficiente
apreciação do pedido de restituição.
Neste contexto, a falta de apresentação de seus livros fiscais, documentos
primordiais para apuração da base de cálculo da exação, trouxe grandes
prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido
e, por consequência, a determinação de um eventual indébito tributário.
Portanto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido do recorrente. (destaques nossos)

Ressalte-se que esta conclusão foi acompanhada por unanimidade pela Turma a
qua:

No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. (destaque nosso)

Destaca-se que ficou constatado de maneira cristalina que a questão tratada nesses
casos é essencialmente de valoração das provas atribuídas pelas Turmas julgadoras, conforme
pode ser verificado nas ementar transcritas. Como é sabido, a divergência jurisprudencial se
caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigmas, diante de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária.

Regimentalmente, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, mas sim na interpretação da legislação. Portanto, tratando-se de situações fáticas distintas,
cada uma com seu conjunto probatório específico, as diferentes soluções não decorrem de
interpretações diversas da legislação tributária, mas sim das diferentes situações fáticas probantes
retratadas em cada um dos julgados.

Ademais, o instituto da diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.429 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.901177/2008-71
11
Com estes fundamentos, entendendo não restar comprovada a divergência
jurisprudencial alegada, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial apresentado pela
Contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 325
DF CARF MF
Original